Tribunal: TJMT
Processo: 0002344-68.2019.8.11.0013
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002344-68.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUDIMILA MARTINS VENTURA - CPF: 059.437.491-01 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), Vinicius Raphael Martins de Melo (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Heytor Gabriel Martins Ventura (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), V. R. M. D. M. (RECORRIDO), V. R. M. D. M. (RECORRENTE), LUDIMILA MARTINS VENTURA - CPF: 059.437.491-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. G. M. V. (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE VAGA EM CRECHE MUNICIPAL – MENORES REPRESENTADOS POR
SUA GENITORA
– SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO FUNDAMENTAL E INDISPONÍVEL – RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 E ART. 211, §2o DA CF/88 – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO À REALIZAR A MATRÍCULA DOS MENORES EM CRECHE MUNICIPAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O acesso à educação infantil é um direito fundamental e indisponível, assegurado pelo art. 205 da Constituição Federal.

É dever do ente público assegurar o acesso efetivo à educação, cabendo ao munícipio atuar prioritariamente no fornecimento da educação infantil à população, conforme inteligência do art. 211, §2o da Constituição Federal, portanto, de rigor a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial e determinar a matrícula dos menores em creche nas proximidades de sua residência.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial
, com o argumento de que há fila de espera para matrícula em creche e a sua ordem deve ser respeitada, sob pena de privilegiar uma criança em detrimento de outras, bem como o número excessivo de alunos em sala de aula prejudica a qualidade e desrespeita os critérios legais do ensino, bem como viola o direito à igualdade, conforme dispositivo que cito:

Com tais considerações, respeitando entendimentos contrários, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e extingo o processo.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar o Município a realizar a matrícula dos menores em creche municipal
.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça, conforme ID n
° 16597030.

O Ministério Público apresentou parecer no ID n° 13425494 e se manifestou pelo provimento do recurso para condenar o Município a realizar a matrícula dos menores em creche municipal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de reformada da sentença proferida pelo magistrado
a quo
para condenar o Município de Pontes e Lacerda a efetuar a matrícula dos menores em creche municipal nas proximidades de sua residência.

Inicialmente, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, conforme ID n° 16597030.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, pois o direito à educação infantil é assegurado constitucionalmente, se tratando de um direito fundamental e indisponível, de responsabilidade do poder público, o qual deve assegurar à população o acesso efetivo à educação, conforme disposto no art. 205 e 208, inciso IV, da Constituição Federal:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

IV - Educação infantil, em creche e pré-escola, as crianças até 5 (cinco) anos de idade;

É inconteste que o direito dos infantes é constitucionalmente garantido e não pode o Ente Público se esquivar de sua efetivação alegando falta de recursos, excesso de demanda ou a existência de lista de espera, vez que, ao versar sobre o direito à educação, direito prioritário, a Constituição Federal e as Leis Infraconstitucionais asseguram as crianças de zero a cinco anos de idade atendimento em creche e pré-escola, atribuindo aos municípios a atuação prioritária na educação infantil.

Assim, entendo que cabe ao munícipio atuar, prioritariamente, no fornecimento da educação infantil à população, conforme inteligência do art. 211, §2o da Constituição Federal, vejamos:

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

§ 1o A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 14, de 1996)

§ 2o Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
(Grifei)

Ainda, destaco que as alegações de ofensa ao princípio da isonomia e a falta de previsão orçamentária não prosperam, visto que a pretensão da parte promovente tem amparo constitucional e infraconstitucional, portanto, trata-se de aplicação da Lei Maior, cabendo ao Judiciário vigiar seu cumprimento, sobretudo quando se trata de tutelar direitos de matriz constitucional.

Se a demanda de crianças é superior à oferta de vagas, deve o ente público adotar políticas eficientes para inserção dos menores em estabelecimento de ensino, não podendo se eximir de prestar um dever fundamental garantido pela Constituição Federal.

Portanto, considerando que a educação é um direito social garantido a todos os cidadãos e, considerando que é dever do Poder Público assegurar a criança e ao adolescente o direto à educação, a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial é medida que se impõe, como forma de garantir o pleno exercício desse direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial e determinar que o Município de Pontes e Lacerda/MT matricule os menores Vinicius Rafhael Martins De Melo e Heytor Gabriel Martins Ventura em creche nas proximidades de sua residência, não sendo possível, os matricule em creche particular custeando as suas despesas, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020